Tribunal: TJSP
Processo: 1001532-44.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo. Autora que reconhece ter firmado o contrato digital. Eventual golpe envolvendo terceira pessoa com que a autora se relacionou que deverá ser resolvido pelas vias próprias

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo. Autora que reconhece ter firmado o contrato digital. Eventual golpe envolvendo terceira pessoa com que a autora se relacionou que deverá ser resolvido pelas vias próprias ordinárias. Honorários advocatícios majorados, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064011
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001532-44.2019.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante MARLI
ALVES SANTOS DA SILVA, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001532-44.2019.8.26.0319 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001532-44.2019.8.26.0319 – Lençóis Paulista
Apelante: Marli Alves Santos da Silva
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42165)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação
declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. indenização por danos morais. Contrato de
financiamento com alienação fiduciária de
veículo. Autora que reconhece ter firmado o
contrato digital. Eventual golpe envolvendo
terceira pessoa com que a autora se relacionou
que deverá ser resolvido pelas vias próprias
ordinárias. Honorários advocatícios majorados,
com base no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 133/140) interposta por
Marli Alves Santos da Silva contra a sentença (fls. 107/110 e 130/131)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lençóis
Paulista, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c.c. indenização por danos morais ajuizada por ela contra
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Inconformada, afirma
que toda a fundamentação da sentença repousou no boletim de ocorrência,
registrado pela autora quando teve ciência da fraude. Ressalta que nunca viu
ou comprou o veículo, não aderiu ao financiamento e nunca teve a posse do
bem. Afirma que o Juízo de 1o grau não deu atenção a outras informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001532-44.2019.8.26.0319 -Voto no
3
importantes constantes do boletim de ocorrência, ou seja, que não teve acesso
ao teor do contrato e que sofreu chantagem de terceiro. Assevera sobre a
desorganização, fraude e falha operacional da instituição financeira,
requerendo, por consequência, a reforma da sentença. Aventa a aplicação do
diploma consumerista e insiste que não teve acesso ao teor do contrato.
Postula o provimento do recurso (fls. 133/140).
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
apresentou contrarrazões às fls. 143/149. Requer, em síntese, o não
provimento do recurso.
É a essência do relatório.
A insurgência e insistência da parte autora beira as
raias da litigância de má-fé, vez que, em parte, altera a verdade dos fatos em
suas alegações.
Nesse sentido, vê-se que a tese apresentada na
exordial inexistência de relação jurídica foi pautada na alegação de que foi
vítima de um golpe (estelionato), praticado por terceiro, e que chegou a
pleitear um empréstimo pessoal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
contudo, tal jamais foi concedido, nunca ela tendo acesso a tal dinheiro (fls.
03).
Ocorre que da leitura do Boletim de Ocorrência,
juntado pela própria autora, há o reconhecimento de que firmou o contrato de
financiamento com a requerida, ainda que por influência de terceira pessoa
com quem manteve relacionamento por aproximadamente 3 meses.
Constou do Boletim de Ocorrência: Comparece
neste unidade policial civil, a vítima Marli reportando que conheceu Devanil
pela internet através do Facebook e que mantiveram um relacionamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001532-44.2019.8.26.0319 -Voto no
4
aproximadamente 3 meses. Que a mesma estando casada sofreu chantagem
de Devanil para que emprestasse o valor de R$ 5.000,00. Marli disse que não
teria o dinheiro e não trabalhava na época, mas ele disse que ele daria um
jeito de conseguir um empréstimo e que devolveria o dinheiro no prazo de 3
meses. Marli assinou um contrato digital pelo celular e não teve acesso ao
teor do contrato. Após um tempo recebeu uma ligação de cobrança sobre um
carro financiado em seu nome. Foi aí que Marli descobriu que na verdade o
valor não era R$ 5.000,00 e sim no valor aproximado de R$ 23.000,00 e já
havia três parcelas atrasadas (fls. 26/27).
Ora, a autora reconhece que firmou/assinou o
contrato digital com a instituição financeira, de forma que pueril a alegação
de fraude perpetrada pela requerida ou de que não teve acesso ao teor do
contrato, já que confessa, no boletim de ocorrência, a relação jurídica, cuja a
inexistência é postulada na exordial.
Assim, não houve prática de qualquer ilícito
praticado pela instituição financeira, mas sim de ato praticado pela própria
autora, que de forma consciente firmou o contrato digital, a fim de atender as
pretensões financeiras da pessoa com quem se relacionava à época, e que lhe
prometera devolver o dinheiro no prazo de 3 meses (fls. 27).
Conforme bem asseverou o Juízo de 1o grau: Logo,
não houve a prática de ilícito por parte da instituição financeira, mas sim
erro praticado pela autora. Por outro lado, a autora poderá mover ação
autônoma em face do terceiro Devanil pelos supostos prejuízos suportados,
caso queira (fls. 109). Irretocável!
Em suma, não pode a autora se valer de sua própria
torpeza. Sem prejuízo, poderá a autora, pelas vias próprias ordinárias, buscar
eventual ressarcimento ou reparação dos prejuízos sofridos da pessoa em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001532-44.2019.8.26.0319 -Voto no
5
confiou o empréstimo bancário e que, eventualmente, faz uso do veículo
financiado.
De nenhuma valia, portanto, a alegação de que
houve fraude na contratação do financiamento, vez que a própria recorrente
reconhece que fez a contratação do financiamento bancário, de forma digital.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância. Mantida
a improcedência da demanda, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios ao patrono da ré, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil de 2015, para R$ 1.400,00, observando-se, no entanto, o
benefício da justiça gratuita concedido nos autos (fls. 48).
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator